Tribunal: TJMT
Processo: 1006583-30.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006583-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ALMEIDA, CARDOSO LTDA - CNPJ: 40.298.111/0001-40 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 025.039.251-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 025.039.251-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de deserção, decorrente do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

2. A agravante sustenta dificuldade financeira, aponta suposta análise superficial da documentação e requer o deferimento do benefício ou, subsidiariamente, novo prazo para pagamento do preparo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de contraditório na decisão que indeferiu o pedido e reconheceu a deserção.

III. Razões de decidir

4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.

5. O indeferimento do pedido de justiça gratuita observou o contraditório e o devido processo legal, tendo sido oportunizado à parte o recolhimento do preparo em prazo legal.

6. A ausência de apresentação de documentação contábil mínima e atualizada, como balanço patrimonial e fluxo de caixa, inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência alegada.

7. Não se verifica cerceamento de defesa, vício procedimental ou preterição de instância, pois a parte foi devidamente intimada e permaneceu inerte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação objetiva de sua hipossuficiência econômica. 2. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do benefício e intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, e 932, III; RITJMT, art. 51, I-B, e art. 79-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; TJGO, Apelação Cível nº 0386908-17.2014.8.09.0051, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, DJe 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA ALMEIDA, CARDOSO LTDA.
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por reconhecida deserção, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

A agravante
alega ser
empresa de pequeno porte e estar enfrentando crise financeira.
Sustenta ter juntado
aos autos extrato bancário sem movimentação
como prova de impossibilidade de
arcar com o pagamento das custas processuais
. Aduz, ainda,
que a decisão
agravada
teria sido proferida sem análise aprofundada d
os documentos apresentados e em desrespeito ao
contraditório.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com o consequentemente deferimento do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo.

Contrarrazões, no Id. 283045367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante, em razão de sua deserção, uma vez que foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e não houve o recolhimento do preparo no prazo legal, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante destacar que o indeferimento da gratuidade da justiça observou estritamente o procedimento previsto no § 2º do art. 79-B do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, foi concedido à agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que recolhesse o preparo recursal, conforme despacho de Id. 279979373. Embora tenha sido devidamente intimada (Id. 281688394), a agravante quedou-se inerte, não realizando o pagamento determinado.

Quanto ao pedido de gratuidade, convém ressaltar que, conforme pacificado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No entanto, diferentemente das pessoas físicas, para as quais pode haver presunção de hipossuficiência mediante declaração, as pessoas jurídicas devem apresentar demonstração robusta e objetiva da impossibilidade financeira de arcar com os encargos do processo.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Os extratos bancários do sócio com saldo zerado, por si só, não constituem prova cabal da incapacidade financeira da pessoa jurídica. Para tal comprovação, seria necessária documentação contábil mais abrangente e atual, como balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, relação de passivos em nome da empresa, entre outros elementos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcara com as custas processuais.

Portanto, ausente a prova efetiva que ateste a condição de hipossuficiência econômica, não há como deferir o benefício pleiteado.

Ademais, cumpre salientar que a decisão agravada observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao conceder prazo razoável para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, preterição de instância ou qualquer vício processual.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ
. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 25 desta Corte de Justiça,
a concessão da assistência judiciária gratuita está sujeita à comprovação da impossibilidade do requerente de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante
. 2. Ausentes argumentos novos aptos a modificar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno com sua análise pelo órgão colegiado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”
(TJGO,
Apelação Cível n. 0386908-17.2014.8.09.0051
, Relator Desembargador
Silvânio Divino de Alvarenga
, 6a Câmara Cível, DJe de 25/09/2023).
(g.n.)

Desta forma, ausente novo elemento que possa infirmar os fundamentos da decisão agravada, e diante da clara inércia da parte agravante quanto ao recolhimento do preparo no prazo fixado, impõe-se a manutenção da decisão agravada (Id. 281883390).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025